Tribunal: TJMT
Processo: 1013844-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013844-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELZI MARIA FONSECA PEREIRA - CPF: 462.237.207-00 (APELADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), NELZI MARIA FONSECA PEREIRA - CPF: 462.237.207-00 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO CONSUMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quedando-se inerte quanto instado a se manifestar acerca do laudo pericial apresentado, não pode o banco apelante pretender, somente em sede de apelação, inaugurar qualquer discussão acerca dos cálculos apresentados pelo expert, uma vez que a matéria se encontra acobertada pelo manto da preclusão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco BMG S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que homologou o laudo pericial e, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, julgou extinto o Cumprimento de Sentença formulado por
Nelzi Maria Fonseca Pereira
, nos autos da Ação Revisional de Contrato C/C Repetição de Indébito, ajuizada em face do banco apelante.

Irresignado, o banco apelante alega que cálculos realizados pelo perito desconsideram a totalidade dos saques realizados, bem como das compras efetuadas pela autora e todos valores dos quais ela se beneficiou.

Diz que essa constatação evidencia violação ao enriquecimento sem causa, que imputa trata-se de matéria de ordem pública.

Ressuscita discussão acerca do mérito da demanda, pugnando, ao final, pela reforma da sentença homologatória do cálculo judicial.

As contrarrazões vieram ao id. 109755547.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Não merecem prosperar os argumentos lançados na irresignação recursal.

Sem mais delongas, o fato é que a matéria encontra-se acobertada pelo manto da preclusão.

Tendo em vista a divergência dos cálculos apresentados pelas partes, em sede de cumprimento de sentença, a magistrada singular determinou a adequação do contrato nos termos dos julgados proferidos, por arbitramento, e, para tanto, nomeou um perito para elaboração do laudo, a fim de que fosse apurado o real valor
do contrato firmado entre as partes
, tudo em rigorosa observância às decisões proferidas no processo, com trânsito em julgado (id. 109755477).

Em 20/04/2021, foi apesentado o Laudo Pericial (id. 109755495), por meio do qual o
expert
concluiu:

“...que a Requerente é CREDORA de R$ 45.474,33 (Quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), conforme demonstrado no Anexo III a este laudo pericial.”

As partes foram intimadas, ocasião em que o banco requerido postulou pela dilação do prazo para manifestação (id. 109755508), o que lhe foi deferido ao id. 109755511 .

Por sua vez, a autora asseverou que não ficou claro quanto aos anexos trazidos pelo Perito, se era credora em R$ 45.747,00 – anexo III ou em 78.184,35 – anexo I – Id no 55870824 – pág. 27 (id.

109755510).

A despeito da dilação do prazo, na forma pleiteada, o banco requerido, ora apelante, não se manifestou sobre o laudo, o que foi certificado no id. 109755513.

Após esclarecimentos solicitados pela parte autora, o perito judicial afirmou que a confecção dos cálculos, nos limites dos julgados, foram apurados em favor da parte requerente o valor de R$ 78.184,35 (setenta e oito mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), atualizados até 31/03/2021, conforme demonstrado no Anexo I do laudo pericial (id. 109755516).

Novamente intimadas as partes para se manifestarem, a autora concordou dado integralmente com o laudo (id.

109755530), ao passo que o banco requerido, embora deferido novo pedido de dilação de prazo (id. 109755531), mais uma vez, deixou de se manifestar, conforme certificado ao id. 109755535.

Essa total desídia na condução do processo permaneceu até a prolação da sentença, ora impugnada, por meio da qual este
Cumprimento de Sentença foi julgado extinto, com fundamento no artigo 924, II, do CPC,
tendo em vista a satisfação da obrigação.

Nessa perspectiva, não pode, o banco apelante, pretender, somente agora, em sede de apelação, inaugurar qualquer discussão acerca dos cálculos apresentados pelo
expert
, uma vez que a matéria se encontra acobertada pelo manto da preclusão.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021